Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE POR CUSTEIO E SINISTRALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória ajuizada com pedido de limitação de reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo gerido por entidade de autogestão. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora visando à aplicação exclusiva do índice FIPE-SAÚDE e restituição de valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três matérias em debate: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato coletivo firmado com entidade de autogestão; (ii) saber se o reajuste anual da mensalidade deve se limitar ao índice FIPE-SAÚDE, desconsiderando os critérios atuariais previstos contratualmente; e
(iii) saber se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais decorrentes da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde em regime de autogestão não está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 608 do STJ.
4. Os reajustes das mensalidades em contratos de autogestão obedecem a critérios técnico-atuariais voltados ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema, conforme Resoluções Normativas no 565/2022 e no 557/2022 da ANS.
5. O índice FIPE-SAÚDE, previsto contratualmente, pode ser cumulado com a variação dos custos assistenciais e da sinistralidade do grupo, não havendo ilegalidade na aplicação de reajustes superiores aos índices inflacionários.
6. Ausente demonstração de má-fé na cobrança ou excesso manifesto, é incabível a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 940 do CC.
7. Não configurado dano à personalidade ou abalo moral relevante, sendo insuficientes os aborrecimentos ordinários para a configuração de dano moral indenizável.
8. Mantida a sentença de improcedência. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade por gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a planos de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. O reajuste de mensalidades em contratos coletivos de autogestão pode exceder os índices inflacionários, desde que pautado em critérios técnico-atuariais previstos contratualmente. 3. É incabível a devolução em dobro sem prova de má-fé. 4. Danos morais exigem violação comprovada de direitos da personalidade, o que não se verifica nos meros aborrecimentos.”